Tribunal: TJMT
Processo: 0015047-35.2013.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
HECTOR PÉRICLES DE CASTRO

Número do Protocolo: 96821/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - DIÁRIAS - PREVISÃO NA LC 26/1993 - DIREITO DE RECEBIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 STF - HONORÁRIOS ADOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
As diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do servidor público, em missão ou estudo, dentro do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce (Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, art. 87).
Atualização do débito, conforme julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em atenção ao grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelos profissionais e do tempo exigido para o seu exercício (artigo 20, § 4º, do CPC/73).

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
HECTOR PÉRICLES DE CASTRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança, interposta por Héctor Péricles de Castro, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial e reconheceu o direito em favor do autor à percepção do valor de 189 (cento e oitenta e nove) diárias durante o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, realizado em Fortaleza/CE, no período compreendido entre 04/01/2003 a 07/07/2003, fixando a correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas deveria ter sido pagas até o advento da Lei nº 11.960/09, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, devendo ser apurados na fase de liquidação de sentença.
Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 01 (um) URH, Unidade Referencial de Honorários.
Em suas razões recursais, o apelante relata que foi realizado Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais em Fortaleza/CE e o autor pretende a percepção de diárias referentes aos dias em que permaneceu nessa atividade.
Argumenta que a Lei Complementar Estadual nº 26/93, vigente ao tempo dos fatos, prevê que “não são atribuídas diárias quando o militar tem alojamento e alimentação fornecidas pela Corporação ou por qualquer órgão/entidade parceiro.” Afirmando ser o caso dos autos, tendo em vista que o autor ficou “alojado em ambiente propício à realização do curso e recebeu alimentação integral da Corporação Militar do Estado do Ceará.”
Motivo que alega a ausência de direito à percepção de referida verba em favor do autor.
Requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença recorrida, negando o direito ao pagamento das diárias postuladas ou, alternativamente, que sejam reduzidas para 184 (cento e oitenta e quatro) diárias a serem indenizadas.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 478/484).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, diante da ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fls. 493/494-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança, interposta por Héctor Péricles de Castro, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial e reconheceu o direito em favor do autor à percepção do valor de 189 (cento e oitenta e nove) diárias durante o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, realizado em Fortaleza/CE, no período compreendido entre 04/01/2003 a 07/07/2003, fixando a correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas deveria ter sido pagas até o advento da Lei nº 11.960/09, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, devendo ser apurados na fase de liquidação de sentença.
A ação tem como objetivo a cobrança de diárias e despesas oriundas do deslocamento do autor, ora apelado, para o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – C.A.O, realizado na cidade de Fortaleza/CE, no período compreendido entre 04 de janeiro de 2003 a 07 de julho de 2003”, totalizando 189 diárias, com ônus ao Estado de Mato Grosso.
O Magistrado Singular julgou procedente os pedidos do autor e reconheceu o seu direito à percepção do valor de 189 diárias durante o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais.
No que tange às diárias, entendo que o caso apresenta algumas particularidades, que devem ser analisadas.
O autor na qualidade de Oficial do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, participou do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – C.A.O. na Academia de Polícia Militar, conforme homologação de Atas do C.A.O. à fl. 87.
Consta a autorização da Administração Pública Estadual para o deslocamento do autor, através do Oficio nº 259/GabCMDO/07 (fl. 58) “(...) estaremos deliberando sobre o pagamento das diárias tão logo ocorra a abertura do orçamento para o ano de 2008.” E ainda, Nota do Comando Geral nº 2083/2007, que corrobora para a concessão do direito ao recebimento das diárias e ajuda de custo, “com ônus” para o Estado.
Pois bem. O Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – C.A.O, ocorreu no ano de 2003, sob a égide da Lei Complementar nº 26/1993, que considerava o aluno-oficial como servidor público militar, que tinha o direito de receber diárias pelo deslocamento da respectiva sede para estudo, transcrevo:
“Art. 87. Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.”
(...)
“Art. 91 Não serão atribuídas diárias:
I - quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas;
II - nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou pousada, ou ambas;
III - cumulativamente com a ajuda de custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou pousada, ou ambos, não estejam compreendidas nos custos da passagem, devendo, nesse caso, ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitado.”

A interpretação dos diplomas regentes traduz inequívoco o direito requestado, porquanto, sendo de competência da Polícia Militar a seleção, o preparo, o treinamento e a instrução de seus quadros, o deslocamento para frequentar curso de formação em outro Estado traduz evidente o direito à percepção de diárias.
Expungindo dúvidas, verifico inocorrentes quaisquer das hipóteses que excepcionam o pagamento de diárias, porquanto, o alegado pagamento de ajuda de custo e de que as despesas com alojamento e alimentação teriam sido asseguradas pela Academia de Bombeiro Militar do Estado Ceará, ainda que de fácil comprovação, quedaram-se no campo das alegações, não merecendo crédito algum.
Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS - SERVIDOR MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - DIÁRIAS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 20.910/1932 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO - NECESSIDADE - INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/93 - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - RECURSOS DO AUTOR E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É firme o entendimento, no âmbito do STJ, de que a formalização de requerimento administrativo, dentro do prazo prescricional, provoca a suspensão do prazo e não sua interrupção, ex vi do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/1932. (AgRg no AREsp no 623868, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2015).
As diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do servidor público, em missão ou estudo, dentro do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce (Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, art. 87).
Para a configuração do dano moral, necessária a ocorrência de lesão a um interesse contido nos direitos da personalidade - como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem - ou nos atributos da própria pessoa - como o nome, a capacidade, o estado de família. (CRF, art. 5o, X).
Os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela - parâmetro vigente pela legislação vigente a época do débito - e, a partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei 9.494/97, a correção monetária deve-se dar com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015, após o que, deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
Quando for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento. (N.U 0013103-90.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017). (destaquei)

Logo, são devidas as diárias referentes ao período de janeiro a julho de 2003, com desconto dos valores já pagos, a se apurar em fase de liquidação.
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.
[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese: ‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 03 de outubro de 2019, o STF manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em que os valores devidos deveriam ser pagos.
Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir da citação.
No tocante à quantificação dos honorários, a sentença deve ser mantida nesse ponto. A fixação da verba honorária atendeu o grau de zelo dos patronos, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa e os trabalhos realizados pelos profissionais.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso. Em Remesse Necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença para estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em que os valores devidos deveriam ser pagos; e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir da citação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR